Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-77.2022.8.11.0047
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000227-77.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (APELANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), VALDECI JOSE DE SOUZA - CPF: 985.374.821-53 (APELADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO – CARGO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS – DEMONSTRADA – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo expressa disposição no edital acerca da obrigatoriedade de entrega de documentos em datas pré-estabelecidas, não há como manter candidato retardatário no concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e a todos os concorrentes.

Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do concurso público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 0051810-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
por
Adevair
Cevada de Morais
, em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Jauru/MT

que, nos autos d
o Mandado de Segurança n. 1000227-77.2022.8.11.0047, denegou a segurança vindicada na inicial, consubstanciada n
a

posse do Impetrante no cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária.

Em suas razões,
o Apelante sustenta
, em síntese, que a sentença prolatada afronta à Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Aduz que a exigência de documentos é exclusiva da fase de nomeação, de forma que sua exclusão do certame contrariou o princípio da vinculação ao edital, de forma que “a eliminação do Apelante antes mesmo do exame pericial de saúde ou especialmente antes da posse sob o pálido a
rgumento de falta de regularização documental na fase de nomeação do candidato, ofende a Súmula 266/STJ”.

Argumenta que a sentença não observou comandos normativos federais e municipais.

Requer, nessas razões, o provimento do
A
pelo para reformar o entendimento constante no ato sentencial.

O

Apelad
o
apresentou contraminuta,
pugnando pela ratificação da sentença prolatada

(id.
1
63300761
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Roberto Aparecido Turin
,

opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 170567666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Adevair
Cevada de Morais, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000227-77.2022.8.11.0047, denegou a segurança vindicada na inicial, consubstanciada na posse do Impetrante no cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária.

Extrai-se dos autos que

Adevair
Cevada de Morais impetrou o presente
writ
em razão de suposto ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Jauru/MT, narrando
que foi nomeado ao cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária, por meio do Decreto nº 071/2020 e, ao mesmo tempo, restou determinada a entrega de documentos para a posse.

Aduz que

embora tenha apresentado
a documentação solicitada
,
não foi intimado ou restou publicado qualquer convocação para regularização de documentos após a análise do Controle Interno do Município.

Sustenta que tomou conhecimento após o protocolo de um requerimento administrativo que o procedimento de posse restou frustrado diante da presunção de desistência do impetrante pela falta de regularização dos documentos.

Ingressou com a presente objetivando a concessão da ordem mandamental para que o Prefeito Municipal de Jauru/MT, encaminhe, imediatamente, o Impetrante para exame de saúde e seja avaliado pelos médicos forenses, sendo apto, seja dada posse e exercício no cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou

im
procedent
e
o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, confirmando a decisão liminar de ID. 81700850.

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE, com as devidas baixas e anotações.

(...).

Da sentença,
a parte
Requerente
interpôs o presente Apelo.

In
casu
,
o Apelante foi aprovado em concurso público cujo ato de nomeação foi publicado em 05/06/2020
,
e no tempo de apresentação dos documentos necessários à investidura no cargo, este não se desincumbiu do ônus
, motivo pelo qual presumiu-se
desistência à vaga
.

Extrai-se dos documentos carreados nos autos que o Apelante
anexou pedido de certidão negativa de antecedentes criminais e não as certidões propriamente ditas.
Também,
não houve a juntada da certidão de quitação eleitoral, visto que o impetrante apresentou requerimento de justificativa eleitoral do ano de 2018.

Logo, entendo que não há falar em direito líquido e certo à inscrição em cargo objeto de concurso público quando o candidato não preenche os requisitos estabelecidos no edital. Isto porque é plenamente legal o ato de autoridade que nega inscrição que não atende as exigências previstas no edital, no caso, a entrega dos referidos documentos.

Havendo expressa disposição no edital acerca da obrigatoriedade de entrega de documentos em datas pré-estabelecidas, não há como manter candidato retardatário no concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e a todos os concorrentes.

Ademais, acolher tal pleito implicaria em aceitar exceção que representaria vantagem exclusiva para o Apelante, em detrimento dos demais candidatos que cumpriram estritamente as regras impostas, o que afrontaria o princípio da isonomia.

Também, conforme bem colocado no ato sentencial, houve prorrogação para apresentação dos documentos requeridos pela administração pública, contudo, o Apelante não logrou êxito em juntá-los em tempo hábil, vejamos:

No que concerne a alegação de falta de intimação pessoal sobre o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a análise dos documentos, em 15 (quinze) dia; depreende-se do requerimento mencionado (ID. 84070669 – fls. 38) que o pedido foi deferido pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.
Marllon
Ricardo Gomes Pio, com a menção de comunicação ao candidato, datado em 02/07/2020.

Logo, o impetrante teve o prazo prorrogado por mais 15 (quinze) dias para complementação dos documentos exigidos pelo edital e somente os juntou em 22/06/2021, na ocasião de outro requerimento administrativo em desfavor da presunção de desistência.

V
ale lembrar que as normas insertas no Edital do certame eram do conhecimento de todos os candidatos e o descumprimento do mencionado preceito específico decorreu de ato volitivo do próprio
Apelante
que, no mínimo, deveria estar ciente das eventuais consequências da sua desídia.

Sobre o tema, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (
AgInt
no RMS 50.936/BA, 2ª
T.,
Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido.

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

Ainda n
esta linha de entendimento, este Sodalício já se manifestou:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL (CERTIDÕES) – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 23/07/2019)

(N.U 1000093-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA.

1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).

2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do concurso público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 0051810-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)

Por tais considerações, o
des
provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter
incólume a
sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023